Tribunal: CARF
Processo: 44021.000351/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000351/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.251 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA
SUCESSÃO
EMPRESARIAL ADQUIRENTE DE ESTABELECIMENTO.
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo
da multa, comparando-a com a prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91, se mais benéfico ao sujeito
passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000351/2007-22
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000351/2007-22

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 9a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 17-27.983/2008, às e-fls. 156/161, que julgou
procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter
apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
- GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68),
em relação ao período de 07/2000 a 12/2002, conforme Relatório Fiscal, às fls. 02/06 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.585.648-4.
Segundo consta do relatório fiscal, constatou-se que a mesma apresentou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social (GFIPS) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, ao deixar de
informar a ocorrência de trabalhadores sujeitos a aposentadoria especial (25 anos), sem oferecer
a suportabilidade da não inclusão com base em documentos.
A autuada deixou de informar fatos geradores da contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração creditada aos contribuintes individuais (autônomos), os quais
foram relacionados na planilha anexa à autuação sob o titulo de “Pagamentos Efetuados a
Pessoas Físicas - Contribuintes Individuais”. Também não constaram na GFIP os valores gastos
com a utilidade alimentação (RVA - remuneração valor alimentação) o qual integra o salário de
contribuição, visto que a empresa não comprovou' a adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador. Os valores pagos sob esse título foram demonstrados através da planilha intitulada
“Rubrica Vale Alimentação”.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 170/187, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000351/2007-22

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
(...)
Ilegitimidade da Parte.
Diz que as empresas citadas no Auto de Infração (Cisper S.A., Cia. Industrial Sao Paulo
e Rimisa) são três empresas, cada qual com personalidade juridica própria, tendo CNPJ
diferenciados, e estão ativas em condições de responder juridicamente pelos seus atos.
Logo, há absoluta ausência de legitimidade de a Cisper S.A responder pelo Auto de
Infração, devendo ser decretada a sua insubsistência.
Extrapolação do art. 239, da IN 70/2002 ao contido no RPS.
Alega nulidade do Auto de Infração em face do confronto entre o art. 239, da IN
70/2002 e art. 33, § 3°, da Lei 8.2 l2/91:
(...)
Ausência de avaliações técnicas - periciais - para a configuração do fato gerador o
adicional para financiamento da aposentadoria especial.
Conforme se extrai da Lei 8.213/91, a aposentadoria especial pressupõe o trabalho em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica do segurado,
durante determinado periodo de tempo (Art. S7, §§ 3° e 4°), e para comprovar essas
condições se faz mediante laudo técnico emitido por médico do trabalho ou engenheiro
de segurança do trabalho, nos termos da lei (CLT, art. l95).
(...)
'Pedido de realização de perícia técnica
Requer produção de prova pericial com o objetivo de afastar em definitivo qualquer
imputação de trabalho em condições nocivas, capazes de enquadra-la ao financiamento
de beneficio da aposentadoria especial. Indica para tanto o assistente técnico e apresenta
seus quesitos.
(...)
Mérito.
O auto de infração sustenta a “fragilidade” das informações prestadas nas GFIP,
afirmando que existem problemas com os documentos que dão suporte às informações,
tais como a falta do PPP, incongruência do PPRA, LTCAT, PCMSO e demais
evidências relacionadas ás condições ambientais, apontando como irregularidade a
ausência de uma “análise global” e refutações quanto às medidas de proteção
implantadas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000351/2007-22

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A alegação de que a defendente não é parte legitima para responder pelo presente
débito, lavrado por fatos e atos de pessoas jurídicas distintas e que as empresas Cisper S/A, Cia.
Industrial S. Paulo e Rio e Rimisa têm cada uma sua própria personalidade jurídica não procede.
Isto porque, em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da
decisão recorrida, a qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os
mesmos argumentos da impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou
fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos, in verbis:
De acordo com o despacho da fiscalização, de fls. 658 do processo administrativo
referente à NFLD n° 35.585.649-2, com base em informações obtidas na própria
empresa, CISPER S/A é a nova denominação social da Vidraria Rio-Minas S/A,
alterada em julho de 2001.
Até julho de 2001, a CISPER S/A, ainda sob a denominação social de Vidraria Rio-
Minas S/A, exercia suas atividades unicamente na unidade fabril do Rio de Janeiro.
A partir de agosto de 200l, a CISPER S/A teve seu capital social aumentado, e passou a
operar além da fabrica no Rio de Janeiro, também a fábrica de São Paulo, situada na Av.
Olavo Egydio de Souza Aranha, 5.000 - Ermelino Matarazzo. . Por ocasião da lavratura,
a CISPER S/A mantinha suas atividades em operação nas suas fábricas no Rio de
Janeiro e São Paulo.
A CISPER Utilidades Domésticas S/A exerceu atividade industrial até 28 de fevereiro
de 1999, em suas atividades no Rio de Janeiro e São Paulo, quando foi incorporada pela
Cia. Industrial São Paulo e Rio - CISPER.
Cia. industrial São Paulo e Rio - CISPER, ate' julho de 2001, manteve suas atividades
em duas unidades fabris, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. ' A partir de 1°
de agosto de 2001, as atividades industriais da Cia. Industrial São Paulo e Rio - CISPER
passaram a ser exercidas somente por sua subsidiária integral, a CISPER S/A, em
decorrência do aumento do capital social desta.
Portanto, a empresa incide numa ou noutra das situações previstas nos capita dos Arts.
l32 e l33 do CTN, abaixo transcritos:
(...)
Segundo informações da CISPER S/A, a OWENS —ILLINOIS DO BRASIL
INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, é a atual denominação de Cisper S/A, desde 01 de abril de
2004.
Analisadas as alterações acima, percebe-se que a Owens Illinois, ora recorrente,
sucedeu a CISPER S/A. Desta forma, a pessoa jurídica que adquirir uma sociedade e continuar a
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000351/2007-22

sua exploração, com a mesma denominação ou outra, responde pelos tributos relativos ao fundo
de comércio ou ao estabelecimento
Neste diapasão, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar diversos valores declarados em folha, pró-labore, entre outros. Esta
infração é identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de
Fundamento Legal – CFL no 68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que o processo referente a obrigação principal seria julgado improcedente,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Relativamente a questão de mérito que diz respeito ao AIOP, não merece tecer
maiores considerações, tendo em vista que foram demasiadamente tratadas no processo próprio.
Os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão contidos no
DEBCAD n° 35.585.649-2, consubstanciado no processo administrativo 35564.005337/2006-14.
Pois bem, o processo já foi objeto de análise por parte da 3° Turma Ordinária da
4° Câmara, em 25/08/2011, sendo o mérito julgado procedente, nos termos do Acórdão n° 403-
000.738, conforme depreende-se da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000351/2007-22

Período de apuração:01/07/2000 a 31/12/2002
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA SUCESSÃO EMPRESARIAL
ADQUIRENTE DE ESTABELECIMENTO.
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
FINANCIAMENTO. GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS DO
Os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho serão financiados com os recursos
provenientes da contribuição tratada no inciso II do Art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais,
conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa.
Sendo assim, os resultados dos julgamentos das lavraturas para cobrança das
contribuições tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência
de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Imperioso relembrar que os fundamentos de fato e de direito de todo o período
lançado no auto de obrigação principal são os mesmos, portanto o resultado deve seguir a
mesma sorte.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada nos Autos de Infração retro mencionados, aludida decisão deve, igualmente, ser
adotada nesta autuação, mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido
no processo principal.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000351/2007-22

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.251 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000351/2007-22

Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito. DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o recalculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 357
DF CARF MF
Original